Tribunal: STF
Processo: ARE 1263981
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 18, p. 16):
    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA DOS FUNCIONÁRIOS DA PETROBRÁS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, ALTERAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUIESCÊNCIA DOS APELANTES COM A MENCIONADA MUDANÇA. DESRESPEITO POR PARTE DO APELADO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A DIREITO ADQUIRIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DOS APELANTES PARA DETERMINAR O RETORNO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO), CONDENANDO AINDA A FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS, A DEVOLVER EM DOBRO OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS COBRADOS A MAIOR, DEVENDO INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESCONTO E JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 17).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º; 7º e 202, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 12): 
    “... o procedimento da Recorrente não afronta a lei e seus regulamentos, mas, ao contrario, está amparado nos mesmos. Caso contrário, estaria sendo violado o ato jurídico perfeito e acabado, formado por negócios jurídico valido, firmado por agente capaz, com abjeto lícito e determinado e forma prescrita em lei, consoante regras do art.104 do Código Civil, e que deve ser amplamente respeitado pelas partes, em atenção aos princípios da pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI da Carta Magna.” 
    Ademais, alega-se que “o não acolhimento da prescrição no presente caso atingirá a própria segurança jurídica que se espera e exige haver nas relações jurídicas, em especial nas que são de longo prazo, como é o caso do contrato previdenciário” (eDOC 21, p. 7). 
    A 2ª Vice-Presidência do TJBA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 282, 356, 279 e 280 do STF (eDOC 24, p. 7-8).
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Dias Toffoli, Presidente, determinou, em 27.03.2020, a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 662 (eDOC 28).
    O Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para fins de esclarecimento e eventual distinguishing (eDOC 30, p. 2-3). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 18, p. 17-18): 
    “Cumpre salientar, inicialmente, que as relações contratuais entre beneficiários e entidades de previdência privada, estão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 
    "Súmula 321 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes." 
    Portanto, na aplicação do direito deve o Julgador posicionar-se pela interpretação mais favorável ao aderente, especialmente considerando que se trata de contrato sem fase pré-negocial de disposição de vontades, ou seja, trata-se meramente de contrato de adesão, onde compete ao aderente, tão somente, aceitar o contrato que lhe for apresentado, sem, entretanto, efetuar qualquer ponderação a respeito das disposições nele insertas. 
    Sustenta a Fundação Petrobrás de Seguridade Social-Petros, que as alterações nos artigos 41 e 60 do Regulamento do Plano de Benefícios, que acarretaram o aumento do percentual das contribuições dos Apelantes de 11%, para 14,9% ao mês, foram regularmente divulgadas, bem como que obedeceu todas as regras e normas estatutárias e legais para a cobrança da contribuição, no percentual de 14,9%. 
    Contudo, não há nos autos prova de que os Apelantes efetivamente aquiesceram com a alteração no seu plano previdenciário. Ademais, é certo que a referida alteração dependia de prévia anuência do beneficiados, e diante do Código Civil de 1916 e de acordo com os princípios consumeristas, não que há se falar em aceitação tácita dos Apelantes. 
    Vê-se, portanto, que a Fundação Petrobrás de Seguridade Social-Petros, não comprovou ter, de fato, divulgado as modificações dos artigos 41 e 60 do seu regulamento do plano de benefícios, nem que teria obedecido as regras legais e estatutárias para tanto. 
    É fato que o artigo 53 do estatuto vigente em 1991, não se aplica aos Apelantes, pois os regulamentos vigentes quando de suas admissões eram os de 1975 e 1985, que determinam em seu artigo 53, § 2°, in verbis: 
    "As alterações deste Estatuto e do regulamento do Plano de Benefícios não poderão, em nenhum caso, contrariar os objetivos da PETROS, reduzir os benefícios já iniciados ou prejudicar direitos adquiridos pelo mantenedores -beneficiários e beneficiários." 
    Logo, nítido foi o desrespeito perpetrado pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social-Petros, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido dos Apelantes, ao passar a cobrar o percentual de 14,9%, a título de contribuição mensal, pois assim procedeu sem que os Apelantes concordassem expressamente com o "novo plano". 
    Dessa forma, vale ressaltar que para a alteração do plano era necessária a adesão expressa e induvidosa dos aderentes, pois a dita mudança representa uma situação mais desvantajosa para os beneficiários.
    (…)
    Ressalte-se ainda, que ao caso não se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, mencionado na Súmula n° 291 do STJ, uma vez que, como acima referido, não se trata de ação de complementação de aposentadoria, mas sim de demanda visando o ajustamento da contribuição para 11%, bem como a restituição de valores pagos pelos Apelantes, indevidamente, desde a data do início dos efeitos do ato lesivo, qual seja, julho de 1991. 
    (…)
    Dessa forma, tratando-se de relação obrigacional, o prazo prescricional é de 20 anos, a teor do disposto no art. 177, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso em razão da regra transitória contida no art. 2.028 do vigente Código Civil. 
    Assim sendo, proposta a ação no dia 07 de julho de 2011, visando a reparação de direito ofendido no ano de 1991, não se vislumbra a ocorrência de prescrição.” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à ausência de comprovação da aquiescência dos beneficiários com a mudança do plano previdenciário e à inocorrência da prescrição, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Outrossim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa aos princípios da segurança jurídica e do equilíbrio econômico-financeiro, constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. Além disso, seria necessário a interpretação de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte.
    Por fim, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente